Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723444-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Daniela dos Reis Alves Agravados: Banco do Brasil S/A; Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda; Fundação Habitacional do Exército D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela dos Reis Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0755169-08.2023.8.07.0016, assim redigida (Id. 194389134 dos autos do processo de origem): “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Audiência de conciliação realizada, vide ID 177714671. Contestação do BANCO DO BRASIL S/A apresentada no ID 178356648. A parte autora requereu a instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC (IDs 180300367 e 184798144). Contestação da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE apresentada no ID 185386870. Determinada emenda à inicial no ID 186830710. Trata-se de ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento proposta por DANIELA DOS REIS ALVES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, e COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA e FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE, objetivando o deferimento de tutela de urgência, requerendo sejam determinadas “(i) a imediata suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, até o julgamento final da presente demanda, autorizado o depósito em conta judicial do importe R$ 3.243,17 (Três mil, duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos); (ii) as Instituições Financeiras mencionadas neste processo impedidas de protestar o nome da Autora, devendo remove-la caso já efetuado; (iii) afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda”. Para tanto, alega a parte autora que a sua renda está totalmente comprometida pelas parcelas dos empréstimos descontados em seu contracheque. Apresentou o plano de repactuação de dívidas para pagamento até o máximo de 60 meses, no ID 189655775. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, consigno que a emenda apresentada pela parte autora não atende à determinação do juízo, o que impede, por ora, o recebimento da petição inicial, tendo em vista que o plano de pagamento apresentado no ID 189655775 não contempla o pagamento integral da dívida. Contudo, no intuito de agilizar a prestação jurisdicional, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, alega a parte autora que a sua renda está totalmente comprometida pelas parcelas dos empréstimos bancários descritos na petição inicial, não dispondo de recursos para sua própria subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteia a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos consignados, além de ser obstada a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Não obstante os argumentos da parte autora, denotando superendividamento e possível necessidade de preservação do mínimo existencial, a medida postulada no sentido suspender e/ou limitar os descontos realizados em sua folha de pagamento não são compatíveis com o procedimento de repactuação de dívida. Ademais, se é para se evitar o superendividamento, o plano apresentado com prazo de cumprimento de cinco anos deve ser analisado pelas instituições financeiras demandadas, para se ter a certeza de que a redução proposta garantirá seu cumprimento no mencionado prazo, pois o que a lei pretende é que, dentro de tal prazo, saia o devedor da situação calamitosa em que se encontra e não se eternizem as obrigações. A simples autorização de pagamento de modo diverso do pactuado ou de suspensão das prestações pode piorar a situação do devedor. Isso porque, de acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, “preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, “após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. Nesse sentido, confira-se julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE 30/6/2022) Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para autorizar pagamento de modo diverso do pactuado e/ou suspender o valor das prestações devidas pela parte autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Por fim, enquanto não declaradas inválidas ou revisadas, as cláusulas contratuais continuam gerando obrigações entre as partes, não havendo razão para obstar os requeridos de exercerem o seu direito de cobrar tais parcelas e empregar os meios adequados para sua cobrança, bem como obrigá-los a receber as parcelas em valores e modo diversos do pactuado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO, o pedido de tutela provisória de urgência. Já realizada a tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (ID 177714671). Intime-se a parte autora para emendar à inicial, apresentando plano de repactuação de dívidas discriminado, respeitando o prazo de 5 anos estabelecido na legislação. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60054000), em síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, provenientes da celebração de negócio jurídico de mútuo, comprometem a totalidade de sua remuneração mensal. Argumenta que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, devendo ser promovida a suspensão dos descontos em sua conta bancária. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de descontos diretos em sua conta bancária sem a aplicação de juros de mora, com o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Também requer que seja expedda ordem de proibição da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a antecipação da tutela pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas, ao coeficiente 30% (trinta) dos rendimentos brutos da recorrente. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública da União e recebe remuneração mensal bruta no montante de 15.966,50 (quinze mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 189655767 dos autos de origem) observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 5.767,56 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos diretamente em conta corrente no montante de R$ 3.688,85 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o que corresponde ao coeficiente de 65% (sessenta e cinco por cento) do saldo líquido depositado. (Id. 180300372 dos autos do processo de origem). Ainda que não possa ser caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrente seja privada da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora agravante do mínimo existencial. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação Estatal mediante tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que a recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às recorridas que procedam à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente aos proventos mensais recebidos pela recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Por fim, convém ressaltar que diante do cumprimento da presente ordem judicial fica desde já proibida a inclusão do nome da ora recorrente em cadastros de proteção ao crédito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator